Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-02.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
A recorrente aduz na inicial que efetuou o cancelamento dos serviços no mês de maio/2018, todavia, foi necessário o protocolo de reclamação na via administrativa perante à ANATEL para que a recorrida cessasse a emissão de cobrança. Aduz também, que teve seu nome inserido no rol de inadimplentes.
Inversão do encargo probatório pelo juízo a quo - na decisão que antecipou os efeitos da tutela e na sentença -, o que não foi observado na sentença. A parte recorrida, em defesa, não apresentou nenhuma prova que a recorrente tenha feito uso da linha telefônica após o período de cancelamento informado pela recorrente (maio/2018), muito menos juntou telas sistêmicas com o histórico de ligações do serviço de atendimento ao cliente – sac.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Valor fixado a título de danos morais dentro da razoabilidade.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIE CHRISTIANE ROCKENBACH MARQUES - CPF: 934.250.401-97 (RECORRENTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020